Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718794-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA PINHEIRO FRAGNAN, LUCIANO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO SARDINHA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O (Num. 26656926) Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MELISSA PINHEIRO FRAGNAN E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728345-96.2019.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por EDUARDO SARDINHA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação ofertada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado aponta excesso de execução, sustentando que o termo inicial da mora é a data da intimação para pagamento (id 87895805). Em resposta, o exequente refuta a alegação de excesso afirmando que o termo inicial é o trânsito em julgado da sentença (id 90281760). Os autos foram remetidos à contadoria que efetuou cálculos considerando a mora desde o trânsito em julgado e incluindo os valores pagos a título de custas. Com isso o executado reitera a impugnação quanto ao termo inicial da mora e impugna também a inclusão do valor das custas relativas à fase de cumprimento de sentença (id 92641879). Em seguida, o exequente concorda com os cálculos apresentados pela contadoria, mas requer que sejam acrescidos o valor da multa prevista no art. 523, § 1o, CPC. É o breve relatório. Decido. Do termo inicial dos juros de mora A mora decorrente de condenação em honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa não depende de interpelação para o seu termo inicial, sendo devida deste a constituição do título judicial, isto é, o trânsito em julgado. Nesse sentido é a jurisprudência do eg. TJDFT. Confira-se o aresto: ‘PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1321232, 07479023820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, o cálculo apresentado pela contadoria judicial está em plena consonância com o fixado na sentença e entendimento jurisprudencial. Do valor de custas incluído no cálculo A quantia relativa às custas antecipadas pelo exequente integra o ônus da sucumbência, de modo que, havendo a manifestação de interesse pela parte, ainda que após a realização de cálculos pela contadoria, a sua inclusão no valor do débito é devida. Conclusão. Ante a inexistência de excesso de execução, rejeito a impugnação. Considerando que o depósito de 87895811 foi insuficiente, remetam-se novamente à contadoria para a inclusão do valor relativo à multa do art. 523, § 1o, CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2021 13:33:48.” Sustentam os Agravantes a existência de excesso de execução, haja vista que, “em relação aos honorários advocatícios, o exequente atualizou o valor devido pelo INPC, com juros de 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir de 21/01/2020, quando o correto seria atualizar o valor devido pelo INPC a partir de 21/01/2020, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) somente a partir da intimação para o pagamento do valor devido, ou seja, 10/03/2021.” (Num. 26434810 - Pág. 6). Dizem que o pagamento do valor incontroverso foi realizado dentro do prazo legal e que não procede a alegação da Agravada quanto ao ponto, uma vez que o dia 31/03/2021 foi feriado forense e que, assim, como o último dia útil para o pagamento foi dia 05/04/2021, não há incidência de multa e honorários. Invocam o art. 85, § 16, do Código de Processo Civil e afirmam que, no caso concreto, os honorários não foram fixados em quantia certa, mas sim em percentual sobre a condenação. Entendem que, desse modo, “fixados os honorários em percentuais do valor da causa ou da condenação, somente após o decurso do prazo para pagamento do valor devido (art. 528, caput, do CPC/2015) é que o devedor estará em mora quanto a essa obrigação.” (Num. 26434810 - Pág. 11). Argumentam que os “honorários só podem ser fixados de duas formas: em quantia certa ou em percentual. Pretender que honorários fixados em percentual sejam considerados como quantia certa é ofender o espírito da própria lei (art. 85, §16, NCPC).” (Num. 26434810 - Pág. 11). Dizem que a Contadoria Judicial incluíra na planilha valores que não constaram do pedido de cumprimento de sentença (ressarcimento de custas) e afirmam que “não poderia a Contadoria e o douto Juízo, de ofício, incluir valor a ser pago pelos executados sem a inclusão dessa importância no cumprimento de sentença apresentado pela exequente, ora agravada. Trata-se, inequivocamente, de decisão ultra petita.” (Num. 26434810 - Pág. 15). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele reside no fato de que “se trata de processo de cumprimento de sentença em curso, estando os agravantes na iminência de serem intimados para pagar quantia equivocadamente considerada ainda devida pelo Juízo da 15a Vara Cível, incluídos ainda valores decorrentes de aplicação da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.” (Num. 26434810 - Pág. 17). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “determinar que a incidência de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) somente se dê a partir do decurso de prazo para o pagamento do valor devido, bem como a exclusão de eventuais valores que não constaram da planilha de cumprimento de sentença da exequente ora agravada, expungindo, ainda, de consequência, a multa do artigo 523, §1o, CPC.” (Num. 26434810 - Pág. 19). Preparo regular (Num. 26434817 e 26434818). Por meio da decisão de ID Num. 26458249, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento da inexistência de urgência para a sua apreciação. Em petitório de ID Num. 26656926, os Agravantes formulam pedido de reconsideração, ao argumento de que fora determinado o pagamento na origem, sob pena de penhora e de que há precedente desta Relatoria acorde com a tese recursal. É o breve relatório. Decido. Razão parcial assiste aos Agravantes, uma vez que, salvo melhor juízo, há divergência na jurisprudência da egrégia Quinta Turma Cível quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, se do trânsito em julgado ou se da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença. No mesmo sentido da decisão agravada (trânsito em julgado), foi recentemente proferido o Acórdão n.o 1320281, no Agravo de Instrumento n.o 07476867720208070000, de relatoria da eminente Desembargadora ANA CANTARINO, em julgamento ocorrido no dia 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021, em que se adotou o entendimento de que, “Quando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, como é o caso dos estipulados em percentual sobre o valor da causa, os quais dependem de apenas cálculos aritméticos, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Por seu turno, em sentido diverso daquele adotado na decisão agravada, conforme mencionados pelos Agravantes, existe precedente desta Relatoria, em que o Órgão Colegiado esposou a tese de que “Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento, pois nesse momento é que há a constituição do devedor em mora. Precedentes.” (Acórdão 1282153, 07156282120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, tendo em vista que a execução corre em benefício da parte credora, não se há que obstar o curso das medidas expropriatórias a serem levadas a cabo no Feito originário. Entretanto, sobrevindo o depósito pelos Agravantes ou o êxito nos atos expropriatórios que se avizinham, é prudente que seja obstado o levantamento do valor controverso até o julgamento do mérito do presente recurso. Nesse contexto, em análise ao pedido de reconsideração de ID Num. 26656926, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar o levantamento, pela Credora, da quantia controversa referente aos juros de mora no período questionado, até o julgamento do mérito do presente recuso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se. As informações já foram prestadas. Intime-se novamente a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC, tendo em vista o conteúdo da presente decisão. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador